Tribunal: TJDFT
Processo: 0741716-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS. ANIMUS NECANDI. CONSTATAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE E 1/6 DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Evidenciado o animus necandi do agente, ainda que eventual, durante a violência empregada enquanto tentava subtrair os bens da vítima, em especial do cotejo da prova oral colhida com o Laudo de Exame de Corpo de Delito, incabível a desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo.
2. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Sendo a pena fixada na sentença mais gravosa que a obtida segundo tais parâmetros, impõe-se a reforma no particular.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.